Tribunal: TJSP
Processo: 2041271-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Decisão que reconheceu o descumprimento de ordem judicial contida em sentença transitada em julgado e declarou o banco réu como devedor de astreintes no valor de R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00. Inconformismo do requerido.
Recorrente alega excessividade das multas e a impossibilidade material para emissão de boletos relativos a crédito imobiliário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Decisão que reconheceu o descumprimento de ordem judicial contida em sentença transitada em julgado e declarou o banco réu como devedor de astreintes no valor de R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00. Inconformismo do requerido.
Recorrente alega excessividade das multas e a impossibilidade material para emissão de boletos relativos a crédito imobiliário contraído pela autora, conforme estabelecido em sentença. Inadmissibilidade.
A decisão liminar e a sentença fixaram os exatos parâmetros pelos quais a ordem deve ser cumprida. Inexistência de justificativa verossímil para a não expedição dos boletos.
Multas diárias de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, e de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00 que se mostram razoáveis e adequadas ao caso concreto, tendo em vista a facilidade no cumprimento da obrigação de fazer, especialmente se considerado que o banco réu insiste em descumprir a determinação estabelecida em tutela antecipada e posteriormente mantida em sentença.
Decisão mantida. Recurso desprovido.